Tribunal: TJPA
Processo: 0812286-44.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812286-44.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA CARMELA TEDESCO VELOZO

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812286-44.2022.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0027637-75.2013.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MARIA CARMELA TEDESCO VELOZO

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. COISA JULGADA. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por servidora aposentada contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento manejado no cumprimento de sentença, visando à revisão do valor de seus proventos. A exequente alegou incorreta aplicação da progressão funcional prevista nas Leis Municipais nºs 7.507/91 e 7.546/91, que teria gerado defasagem de 15% em seus vencimentos. Pleiteou a aplicação do percentual sobre base de cálculo diversa da fixada, a fixação de honorários na fase de liquidação e a majoração dos honorários contratuais. A decisão agravada entendeu ter havido respeito à coisa julgada, que limitara o direito ao acréscimo de 15% nos proventos da aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão recorrida contrariou a coisa julgada ao adotar como base de cálculo valor diverso do pretendido pela agravante; (ii) estabelecer se é possível a condenação ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias referentes ao período em atividade; (iii) determinar se há cabimento na fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada respeita os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, que reconheceu exclusivamente o direito da autora à revisão de aposentadoria no percentual de 15%, sem tratar de valores retroativos nem de recálculo baseado em referência funcional diversa.

4.

A pretensão de pagamento retroativo das diferenças salariais relativas ao período de atividade esbarra na ausência de pronunciamento judicial anterior sobre o tema e na incidência da prescrição quinquenal, conforme Súmula nº 85 do STJ.

5.

A base de cálculo fixada na decisão executada — valor da aposentadoria constante em portaria do IPAMB — está de acordo com a fundamentação da sentença transitada em julgado, que expressamente vinculou o acréscimo de 15% à ausência de progressão funcional até a aposentadoria.

6.

A fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação depende da procedência ou improcedência da impugnação ou embargos apresentados, o que não foi verificado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão exequenda limita-se a determinar a revisão dos proventos de aposentadoria no percentual de 15%, não abrangendo o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias.

2.

A base de cálculo do acréscimo deve ser aquela constante da portaria que fixou os proventos da aposentadoria.

3.

A fixação de honorários sucumbenciais na liquidação exige decisão que defina a sucumbência, o que não ocorreu no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40; EC nº 41/2003; CPC/2015, arts. 489, §1º, IV, e 1.021, §3º; Leis Municipais nºs 7.507/91 e 7.546/91.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 905, REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STJ, AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 25.11.2020; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 15.06.2016; STJ, Súmula 85.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo interno em Agravo de Instrumento (ID 22112328), interposto por MARIA CARMELA TEDESCO VELOZO
contra a decisão monocrática ID 21572452, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, por ela
manejado, contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública nº 0027637-75.2013.8.14.0301.

Na origem, o feito trata de pedido de cumprimento de sentença no qual a exequente pleiteia a correta aplicação da progressão funcional que lhe teria sido negada pelo ente público, acarretando defasagem em seus proventos de aposentadoria.

Sustentou que, de acordo com as Leis Municipais n.º 7.507/91 e 7.546/91, teria direito à progressão para as referências 28, 29 e 30, com acréscimo total de 15% sobre seus vencimentos, sendo este percentual relativo a três interstícios quinquenais não reconhecidos pelo Município de Belém e tampouco refletidos na sua aposentadoria concedida pelo IPAMB.

O juízo a quo, ao apreciar os cálculos apresentados pelas partes, determinou a adoção como base de cálculo da aposentadoria o valor constante na Portaria n.º 0608/2012-GP/IPAMB (R$ 3.304,42), sobre o qual deveria incidir o acréscimo de 15%. Deferiu ainda honorários contratuais limitados a 10% e encaminhou os autos ao contador judicial para apuração do montante devido.

Inconformada, a exequente interpôs Agravo de Instrumento (ID 10852109), sustentando que o juízo de origem teria desrespeitado o comando da decisão exequenda, ao aplicar o acréscimo de 15% sobre valor-base, não condizente com a evolução funcional a que teria direito.

Apontou, ademais, erro na desconsideração dos cálculos elaborados por perito de sua confiança, com base no Tema 905/STJ, apontando como indevido o envio do processo ao Contador do Juízo. Por fim, defendeu a fixação de honorários na fase de liquidação e majoração dos honorários contratuais conforme avençado no contrato.

Foi informado pela agravante, por meio da petição ID 17275735, que a decisão de origem foi parcialmente reformada, em relação aos honorários contratuais, com o devido acréscimo de 10%, requerendo então o prosseguimento do recurso em relação aos demais pedidos.

Na decisão monocrática ora agravada, neguei provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, por entender que a decisão recorrida observou a coisa julgada formada no processo originário, a qual reconheceu tão somente o direito da agravante à incorporação de 15% sobre o valor de aposentadoria.

Inconformada, a parte agravante interpôs Agravo Interno (ID 22112328), reiterando os argumentos do recurso anterior, sobretudo quanto à incorreção na base de cálculo adotada, que considera desatender ao direito reconhecido na decisão transitada em julgado.

Defende que o valor de referência da aposentadoria deveria ser recalculado conforme as referências funcionais efetivamente devidas à servidora até o ano de 2009. Argumenta, ainda, que a metodologia adotada pelo IPAMB e validada pelo juízo afronta o art. 40 da CF/88 e a EC n.º 41/2003, quanto ao cálculo dos proventos com base na média das maiores remunerações. Além disso, reforça o pedido de fixação de honorários da fase de liquidação.

Por sua vez, o IPAMB apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 23157085), defendendo a manutenção da decisão agravada.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

No caso em apreço, a agravante novamente argumenta que a decisão proferida pelo
Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, combatida pelo recurso de Agravo de Instrumento, incorre em equívoco ao manter cálculo sobre base defasada, contrariando o título executivo que reconheceu sua progressão funcional até a referência 30.

Aduz novamente que que o cálculo dos proventos de aposentadoria deve observar estritamente as regras estabelecidas pela Constituição Federal de 1988, em especial o artigo 40 e Emenda Constitucional nº 41/2003, conforme restou demonstrado em parecer técnico-pericial por ela carreado aos autos.

No que tange à fixação dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, a agravante argumenta que houve equívoco na fundamentação da decisão agravada, ao afirmar que não houve verificação da procedência ou improcedência dos embargos ou impugnações apresentadas, desconsiderando que o primeiro documento acostado no agravo de instrumento é a própria sentença de homologação dos cálculos, a qual permite aferir a sucumbência e, por conseguinte, a fixação dos honorários.

Nesse contexto, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando teses já trazidas na petição do recurso de Agravo de Instrumento, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada, especialmente em relação à adoção da base de cálculo.

Cumpre destacar que a decisão recorrida observou que a sentença exequenda reconheceu o direito à revisão da aposentadoria no percentual de 15%, com base na ausência de realização da progressão funcional nas datas devidas. Contudo, deliberou apenas sobre a elevação dos proventos em 15%, com incorporação do percentual respectivo às verbas remuneratórias, sem qualquer pronunciamento expresso sobre o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes da inobservância da progressão funcional durante o período de atividade.

Dessa forma, não se poderia cogitar, na fase executiva, eventual condenação ao pagamento retroativo dessas diferenças, uma vez que tal questão envolveria matéria de prescrição quinquenal, nos termos da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, além de demandar exame sobre o período em que a servidora se encontrava em atividade, submetida ao regime estatutário do Município de Belém, e não em gozo de aposentadoria, cujos proventos são pagos pela autarquia previdenciária municipal.

Portanto, não há qualquer irregularidade na decisão agravada, que corretamente reconheceu os limites da coisa julgada, restringindo a execução ao percentual de 15% decorrente das progressões funcionais não implementadas e incorporadas aos proventos da aposentada.

Quanto à insurgência relativa à fixação dos honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença, reitero o entendimento de que seu arbitramento está condicionado ao desfecho da impugnação oposta pelo ora agravado. Não merece prosperar o argumento da agravante de que a Decisão ID 70860376 é a sentença que homologou os cálculos, permitindo a aferição da sucumbência, uma vez que tal decisão não encerrou a questão, tendo homologado os cálculos apenas em relação aos valores incontroversos.

Vejamos o teor da decisão recorrida:

“Analisando os autos, entendo que não assite razão ao inconformismo da agravantem, pois a decisão proferida seguiu os parâmetros fixados na decião exequente, por conseguinte, encontra-se de acordo com a coisa julgada, na forma dos fundamentos expostos e do pedidos formulados na inicial. Vejamos:

A agravante consingou na inicial como fundamento que seu prejuízo corresponderia
a sua elevação às REFERÊNCIAS 28, 29 e 30, sendo a mesma aposentada em referência inferior a que tinha direito adquirido pelas referidas leis, encontrava-se na aposentadoria em julho de 2012 na mesma referência 27, sofrendo uma defasagem de 15% em seus proventos de aposentadoria, ou seja: 5% de acréscimo para cada referência conquistada a cinco anos, tendo decorrido três interstícios de 5 anos, totalizando 15% (quinze por cento), conforme se verifica dos seguintes fundamentos:

“... no caso da ora requerente, houve omissão por parte do réu em proporcionar a fruição de direitos da servidora quanto a sua elevação às REFERÊNCIAS 28, 29 e 30, sendo a mesma aposentada em referência inferior a que tinha direito adquirido pelas referidas leis, encontrando-se atualmente na mesma referência 27 na qual foi aposentada, sofrendo uma defasagem de 15% em seus proventos de aposentadoria, ou seja, 5% de acréscimo para cada referência conquistada a cinco anos, tendo decorrido três interstícios de 5 anos, totalizando 15% (quinze por cento).

(...)

Logo, a autora, pertencendo ao quadro do Município, tem direito adquirido à elevação da REFERÊNCIA 27 a que foi promovida em 12/05/1994 para a REFERÊNCIA 30, considerando que ocorreram três interstícios de 5 (cinco) anos, em 1999, em 2004 e em 2009, aos quais se aplica a variação salarial de 5% de pagamento respectivo, que ora se requer, considerando o seu tempo de serviço e as disposições das Leis 7507/91 e 7546/91.”

Ao final requereu:

“3.1)
A concessão da tutela antecipada inaudita altera pars para que o IPAMB proceda à IMEDIATA INCLUSÃO DO PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL DA AUTORA EM SEUS CONTRACHEQUES, equivalente a 15% (quinze por cento) sobre os seus proventos de aposentadoria, ou seja, 5% para cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício no Município de Belém, não incorporados aos proventos da autora nos anos de 1999, 2004 e 2009, a partir do próximo contracheque, por se tratar de verba de natureza alimentar, justificando-se assim a tutela de urgência ante a verossimilhança das alegações, fazendo a autora jus ao correto posicionamento em sua carreira
.

3.1) seja condenado o réu ao pagamento dos valores correspondentes à DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO entre o padrão de REFERÊNCIA 27 e o padrão a que deveria ter ascendido a autora, segundo os critérios estabelecidos nas leis municipais acima mencionadas, retroativamente aos anos de 1999, 2004 e 2009, à medida que a autora adquiriu os direitos aos percentuais de 5% das referências 28, 29 e 30 respectivamente, observada a prescrição quinquenal.

3.3) INCORPORAÇÃO dos percentuais de progressão funcional pleiteados no item I aos vencimentos da autora, os quais deverão incidir sobre todas as verbas remuneratórias, notadamente as férias, adicionais de escolaridade, de cargo em comissão, triênios e demais gratificações de qualquer natureza, com juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento, observada a prescrição....................Ilíquido.”

A decisão exeecutada (coisa julgada) consingou que:

“... verifico que é incontroverso entre as partes que
a Secretária Municipal de Administração (Municipio de Belém) não teria realizado a progressão funcional da apelante nos anos de 1999, 2004 e 2009, pois teria informado ao órgão previenciário o enquadramento da apelante na referencia 27, conforme admitido na contestação apresentada à fl. 115, portanto, não foi cumprida
a legislação que regulamenta a matéria estabelecendo a progressão automática, conforme o disposto no art. 18 e 19 da Lei n.º 7.507/91, in verbis:

(...)

Neste sentido, o referido diploma legal foi alterado pela Lei n.º 7.546/91 estabelecendo a progressão funcional horizontal após cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, alterando a redação do art. 12 da Lei Municipal n.° 7.507/91, nos seguintes termos:

(...)

Assim, restou caracterizado o direito da apelante a progressão funcional que não foi realizada às referências n.º 28, 29 e 30, no percentual correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) por cada referência, perfazendo o percentual de 15% (quinze por cento), no período de
1999 até 2009.

(...)

Por tais razões,
conheço das Apelações e dou-lhes provimento, monocraticamente, na forma do art. 557 do CPC/73, reformando a sentença recorrida para afastar a ilegitimidade passiva ad causam do IPAMB, e apreciando o mérito da demanda, julgar procedente o pedido de revisão da aposentadoria da inicial no percentual de 15% (quinze por cento), nos termos da fundamentação.”

Conforme consignado no dispostivo da decisão proferida houve a revisão da posentadoria no percentual de 15% (quinze por cento), nos termos da fundamentação, ou seja: por força das progressões funcionais não realizadas conforme o direito
a progressão funcional que não foi realizada, às referências n.º 28, 29 e 30, no percentual correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) por cada referência.

Assim, foi decidido tanto o acréscimo de 15%, como também a incorporação consignada como motivo do percentual deferido, na forma do dispositivo, que expressamente acolheu os fundamentos retro mencionados.

No entanto, não houve qualquer pronunciamento sobre o pagamento
dos valores correspondentes à DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO entre o padrão de REFERÊNCIA 27 e o padrão a que deveria ter ascendido a autora,
retroativamente aos anos de 1999, 2004 e 2009.

Isto porque, a apreciação de tal pleito exigiria a análise da existência ou não de prescrição, na forma da Súmula n.º 85 do STJ, o que não ocorreu na espécie, assim como envolveria matéria em relação ao período em que a apelante se encontra na ativa, com o vínculo jurídico estatutário com o Município de Belém, e não dos proventos da inatividade pagos pelo agravado (IPAMB).

Inclusive a responsabilidade do agravado apenas pelo pelo período correspondente a inatividade (aposentadoria) da agravante foi apreciado e decidido de forma contrária ao pleito da agravante, quando dos fundamentos que afastaram preliminarmente a ilegitimidade passiva ad causam e consignou a possibilidade de responsabilização pelos proventos pagos a menor, in verbis:

“Verifico que o
autor pleiteou a diferença de 15% (quinze por cento) relativa a revisão de aposentadoria em decorrência da progressão funcional não realizada nos anos
de 1999, 2004 e 2009
, e
teria direito ao percentual de 5% (cinco por cento) em cada referência, perfazendo o percentual indicado na incial para a revisão pleiteada, posto que passou para a inatividade no ano de 2012, na forma do art. 2.º, I, II e III, “a” e “b”, §1.º, I e II, da Emenda Constituiconal n.º 41/03, conforme consta da Portaria juntada à fl. 15.

Assim,
resta evidente a legitimidade passiva ad causam do IPAMB, pois é constituído na forma de autarquia Municipal com personalidade juridica própria e autonomia administrativa, financeira e patromimonial, sendo o responsável pelos beneficios previdenciários, por conseguinte, tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda ajuizada com a finalidade de revisão de aposentadoria, na forma dos arts. 1.º e 2.º da Lei Municipal n.º 7.984/99,

Assim, não merece reparos a decisão monocrática proferida que delimitou de forma correta a matéria em questão.

Outrossim, também não pode ser acolhida a insurgência recursal em relação a determinação de remessa do processo ao Cantador do Juízo, para finalidade de apuração do valor devido e determinação para que fossem
adotados os parâmetros consignados no Tema n.º 905/STJ, pois é licito ao Magistrado baixar o processo em diligência para auxilio de orgão técnico quando não se sentir seguro em relação aos dados apresentados pelos assistentes técnicos das partes, como ocorrido na espécie, além do que é obrigatária a aplicação das decisões judiciais proferidas em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo.

Além do que, restou prejudicado o agravo em relação a determinação de abantadamento dos honorários convencionais pleiteados no arrazoado, no percentual de 20%, posto que o MM. Juízo a quo reformulou sua decisão e acolheu os fundamentos, conforme consta da decisão carreada aos autos pela própria agravante no ID-
17277800 - Pág. 3.

Por final, a fixação de honorários sucumbencias na fase de liquidação depende da verificação da procedência ou não dos embargos ou impugnação apresentados como defesa, para saber qual a pafrte sucumbente, o que não consta dos autos que já tenha ocorrido na espécie, ensejando a necessidade de sentença de homologaão dos cálculos para tal finalidade.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento,
mas nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Após o trânsito em julgado da presente decisão proceda-se a baixa do processo no sistema e posterior remessa dos autos ao Juízo de origem para ulteriores de direito.

Publique-se. Intime-se.
”

Percebo que o agravante almeja a rediscussão da matéria, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Ademais, registre-se que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Dessa forma, constato que todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas e resolvidas de maneira clara, lógica e suficientemente fundamentada, à luz do ordenamento jurídico aplicável à espécie, inexistindo, por conseguinte, qualquer mácula ou vício que justifique a excepcional intervenção revisora por meio do presente agravo interno.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/06/2025